Tribunal: TCU
Processo: 017.356/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4692/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 017.356/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Alex Fernando Duarte Monteiro (CPF XXX.456.292-XX); Caroline Santos Silva (CPF XXX.549.369-XX); Eduardo Gomes Silva (CPF XXX.222.418-XX); Graziella Souza dos Santos (CPF XXX.039.410-XX); Joao Lima Sant Anna Neto (CPF XXX.805.168-XX); Maiara Gizeli Dallazen Camillo (CPF XXX.177.779-XX); Marco Antonio de Oliveira Vieira Goulart (CPF XXX.879.909-XX) e Ricardo de Almeida Pimenta (CPF XXX.732.208-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal de Santa Catarina. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.